Tribunal: STF
Processo: ARE 1583853
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição ao Incra. Terço constitucional de férias. Temas RG nº 495 e nº 985. Negativa de seguimento na origem. Modulação de efeitos. Inviabilidade de análise. Alegação de incidência da contribuição sobre demais verbas indenizatórias. Inovação recursal. Recurso a que se nega seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual se manteve a constitucionalidade da contribuição social ao Incra e sua incidência sobre a folha de salários, afastando a restrição da Emenda Constitucional nº 33, de 2001.
2.  A parte recorrente alegou a inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao Incra sobre a folha de salários, em face do rol taxativo do art. 149 da Constituição, e a impossibilidade de incidência sobre verbas indenizatórias, compensatórias e previdenciárias, como o terço constitucional de férias e o salário maternidade.
3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, reconheceu a inexigibilidade da contribuição sobre o salário-maternidade (Tema RG nº 72), mas negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas RG nº 495 e nº 985 e não o admitiu para os demais fundamentos.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise de alegações relacionadas aos Temas RG nº 495 e nº 985 em agravo em recurso extraordinário, após o Tribunal de origem ter negado seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a apresentação de novos fundamentos no agravo em recurso extraordinário, que não foram veiculados no recurso extraordinário original, configura inovação recursal.
III. Razões de decidir
5.  É incabível o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas nº 495 e nº 985 da sistemática da Repercussão Geral quando o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sendo o agravo interno o recurso cabível para o próprio Tribunal, e não o agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.
6. A análise da modulação dos efeitos do Tema RG nº 985 é inviável em face de óbices processuais, como a preclusão da matéria ou impedimentos jurídicos ao conhecimento do recurso extraordinário.
7. A parte recorrente, em seu agravo, apresentou fundamentação referente a verbas que não foram veiculadas quando da apresentação do recurso extraordinário, o que configura indevida inovação recursal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
8. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
9.  Recurso extraordinário com agravo a que se nega seguimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 149, § 2º, III, 195, I, “a”, 201, § 11; CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 11, 543-C, 927, § 3º, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.787/89; Lei nº 8.213/91; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.537.228-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 1º/09/2025; ARE nº 1.535.279-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025; ARE nº 1.563.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  
          
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO INCRA: CONSTITUCIONALIDADE. A ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃOIMPÔS RESTRIÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES, MAS APENASEXEMPLIFICOU BASES DE CÁLCULO A SEREM ELENCADAS CASOSEJAM INSTITUIDAS NOVAS CONTRIBUIÇÕES. 
1. A contribuição ao INCRA tem a mesma base de cálculo que as contribuições sociais do empregador, sobre as quais Constituição não faz referência apenas à folha de salários, mas também aos demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física (art. 195, 1, 'a'). Deveras, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n° 9770581RS, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reiterou o entendimento de que a contribuição ao INCRA não foi extinta pelas Leis n°s 7.787/89 e 8.213/91, sendo exigível até os dias atuais das empresas urbanas e rurais, tendo em vista sua natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois tem por objetivo financiar as atividades de reforma agrária, sendo, portanto, distinta da  contribuição para a seguridade social. 
2. Quanto à tese restritiva atinente à EC 33/01, este Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de que as alternativas de base de cálculo agora previstas no art. 149, § 2°, da CF não são taxativas, mantendo-se hígidas as contribuições então incidentes sobre a folha de salários - até porque se esta fosse a intenção do constituinte derivado, certamente disciplinaria a nova fonte de custeio das entidades favorecidas pelas contribuições. 
3. Condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré de 10% do valor da causa atualizado com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC/15.” (e-doc. 18). 

2. Opostos os primeiros embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento (e-doc. 22). Os segundos embargos foram rejeitados, com a imposição de multa (e-doc. 36).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a”  do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 149,  § 2º, inc. III; 195, inc. I, al. “a”; e 201, § 11, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que “a exigência da contribuição destinada ao INCRA sobre o total da remuneração paga ou creditada aos empregados e trabalhadores avulsos (folha de salários) é inconstitucional, tendo em vista o rol taxativo para a definição das bases de cálculo das contribuições sociais gerais e interventivas, previsto no artigo 149 da CF/88, com a redação da EC nº 33/2001” (e-doc. 46, p. 10).

3.2. Alega que “as parcelas indenizatórias, compensatórias e previdenciárias pagas pela Recorrente a seus funcionários definitivamente não devem compor a base de cálculo para a contribuição social destinada ao INCRA” (e-doc. 46, p. 13).

3.3.  Defende a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias e salário maternidade. 

4. Houve retratação do órgão colegiado do Tribunal de Origem nos seguintes termos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 72 DO STF. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (INCRA) SOBRE O SALÁRIOMATERNIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS A PARTIR DO PROVEITO ECONÔMICO.” (e-doc. 78).

5. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão dos Temas nº 495 e nº 985 da sistemática da Repercussão Geral, bem como não o admitiu em relação aos demais fundamentos (e-doc. 87).

6. No agravo em recurso extraordinário, a parte sustenta que “permaneceu sem análise as outras verbas que foram apontadas nos recursos extraordinário e especial, a saber: o abono assiduidade, o auxílio-doença do parágrafo 3° do artigo 60 da Lei n° 8.213/91 (pago pela Autora sob a rubrica “auxílio enfermidade”), o auxíliocreche, o aviso-prévio indenizado, o adicional de horas-extras, o adicional noturno, os adicionais de insalubridade e periculosidade, o auxílio-moradia (denominado pela Autora “Ajuda de Custo-Mudança de Domicílio e/ou Adicional de Transferência”) e a verba paga a título de férias gozadas” (e-doc. 94, p. 4).

6.1 Aduz que “o v. acórdão merece ser reformada, visto que incorreu em vício de omissão, além de gerar insegurança jurídica às partes, haja vista a possível modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 985 (art. 927, § 3º, do CPC)” (e-doc. 94, p. 6).

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, destaco ser incabível o conhecimento das alegações contempladas pelos Temas nº 495 e nº 985 da sistemática da Repercussão Geral, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal alegação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

8. Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte decidiram pela inviabilidade da análise da modulação do Tema RG n° 985:

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Terço constitucional de férias. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos do Tema RG nº 985. Impossibilidade de análise/revisão em face de óbice processual. Impossibilidade de sobrestamento do feito. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi mantida a aplicação da tese fixada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, que legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. 2. A parte agravante buscou infirmar a decisão, arguindo a necessidade de aplicação da modulação de efeitos no Tema RG nº 985. 3. O Tribunal de origem, ao acolher embargos de declaração, já havia reformado seu entendimento anterior para aplicar a tese do STF quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e as faltas justificadas ou ausências permitidas de até 15 (quinze) dias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste estabelecer se o recurso apresentado é capaz de infirmar a decisão pela qual se aplicou a tese do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral do STF e recusou a aplicação da modulação de efeitos, bem como se a suspensão nacional dos processos sobre a matéria ainda está vigente. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se baseou na correta aplicação da tese fixada no Tema RG nº 985, referente à incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias. 6. A decisão agravada, em consonância com a jurisprudência do STF, reconheceu a impossibilidade de revisão do julgado do Tribunal de origem para aplicação da modulação de efeitos do Tema RG nº 985, em razão de óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso extraordinário, ou preclusão da matéria. 7. A suspensão da tramitação de processos em todo o território nacional, determinada em relação ao Tema RG nº 985, foi expressamente delimitada para viger até o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12/06/2024, não havendo mais impedimento para a tramitação e julgamento dos casos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A postulada observância da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema RG nº 985 não alcança processos nos quais preclusa a matéria. A suspensão da tramitação dos processos em âmbito nacional, imposta em razão do Tema RG nº 985, foi expressamente limitada até o julgamento dos primeiros embargos de declaração no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12/06/2024, não subsistindo, portanto, qualquer óbice à retomada da tramitação e julgamento das ações.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.212, de 1991, art. 22, inc. I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CPC, arts. 85, § 11, 988, § 5º, inc. I, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.072.485/PR (Tema RG nº 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.535.279- ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025; Rcl nº 71.333-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2025; RE nº 1.536.524-ED-ED-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 30/06/2025; e ARE nº 1.497.038-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024.”
(ARE nº 1.537.228-AgR/SP, sob a minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.100. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.535.279-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 05/06/2025; grifos nossos).

9. Ademais, a parte formulou o pedido do recurso extraordinário nos seguintes termos:

“(...) requer-se seja declarada a inexigibilidade desta exação sobre as verbas não remuneratórias, quais sejam o terço constitucional de férias e o salário maternidade,, além dos respectivos reflexos, nos moldes expostos na presente petição, reconhecendo-se, ainda, o direito à compensação do crédito decorrente do pagamento a maior das aludidas contribuições sociais, nos termos requeridos acima, ou, subsidiariamente requer condenação à restituição do indébito, mediante a correção nos termos supra referidos.” (e-doc. 46, p. 18).
 
10. Contudo, após decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, a parte, em seu agravo, apresentou fundamentação referente a verbas não veiculadas quando da apresentação do recurso extraordinário, o que configura indevida inovação recursal. Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questionava a aplicação de multa por interposição de embargos de declaração. 2. O recorrente argumentou que a multa seria incabível em razão da natureza objetiva e da finalidade dos embargos de declaração opostos, que buscavam o exame de matérias de ordem pública, alegando afronta aos princípios do acesso à justiça, do direito de petição e da ampla defesa. Posteriormente inovou o argumento, suscitando a inconstitucionalidade da própria possibilidade de imposição da multa processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admitida a inovação recursal em agravo regimental, com a arguição de inconstitucionalidade da própria possibilidade da imposição da multa processual, quando tal matéria não foi suscitada no recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo regimental não merece prosperar, pois a alegação de inconstitucionalidade da própria possibilidade da imposição da multa processual constitui inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi veiculada no recurso extraordinário. A argumentação limitava-se a questionar a aplicação da multa em razão das características dos embargos de declaração opostos. 5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se pode aduzir nova matéria após a interposição do recurso extraordinário, estando o agravo regimental sujeito aos limites da devolutividade delimitados no recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido.”
(ARE nº 1.563.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 05/11/2025; grifos nossos).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator